Tribunal: TJSP
Processo: 1023853-70.2022.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Embargos de declaração. Transporte de coisas. Embargos de terceiros. Recurso de apelação do embargante desprovido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.